Tribunal: TJPA
Processo: 0001784-80.2017.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001784-80.2017.8.14.0121

APELANTE: RAIMUNDO DE ARAUJO SOARES

APELADO: EDNO ALVES DA SILVA, MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO AUTOR. CUSTAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSENTE O REQUISITO DA MÁ-FÉ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação popular
,
que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10 (dez) por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC;

2.
Nos termos do art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição da Republica, estará isento o autor da ação popular do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, salvo comprovada má-fé;

3
.
Ausente nos autos elementos que possam caracterizar a má-fé, razão pela qual deve ser excluída da condenação a determinação de pagamento de custas e honorários de sucumbência

4
. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/03/2024 a 18/03/2024, à unanimidade, em conhecer e
dar provimento ao recurso de apelação, para excluir da condenação o pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO DE ARAÚJO SOARES
(Id. 170173360), contra sentença (Id. 17017355), proferida nos autos de
AÇÃO POPULAR,
que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10 (dez) por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

Em suas razões o apelante alega ser incabível a condenação em honorários de sucumbência e custas processuais, pois ausente a má-fé, requisito legal nos termos do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 17017361).

Contrarrazões apresentadas infirmando os termos da apelação (Id. 17017367, 17017368, 17017373).

Vieram os autos à minha relatoria por distribuição.

Ministério Público nesta instância manifestou-se pela ausência de interesse, nos termos do art. 178, do CPC (Id. 17192941).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO DE ARAÚJO SOARES
(Id. 170173360), contra sentença (Id. 17017355), proferida nos autos de
AÇÃO POPULAR,
que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários de sucumbência fixados em 10 (dez) por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC, nos seguintes termos dos fundamentos e da parte dispositiva:

“(...)
01.
Ante o exposto,
JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil/2015.

02.
Com efeito, tendo em vista que o requerido apresentou contestação, conforme demonstrado nos autos,
CONDENO
a parte autora em honorários sucumbenciais os quais
FIXO
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o artigo 85, § 2º do CPC/15 e no pagamento das custas processuais.

03. Após o trânsito em julgado do
decisum
, remetam-se os autos à UNAJ para fins de cálculo de custas e cobrança a parte autora.

04. Constadas custas a recolher, notifique-se a parte autora para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de providências atinentes à execução do valor correspondente.

05. Decorrido o prazo sem a comprovação do recolhimento, certifique-se e, independentemente de nova deliberação, adotem-se as providências necessárias à inscrição da dívida.

06. Após referidas providências ou não havendo custas remanescentes a recolher, arquivem-se os autos com baixa definitiva.”

Cinge-se a controvérsia o acerto da sentença quanto a condenação da parte autora em honorários de sucumbência e custas processuais. Passemos a análise da matéria.

O inciso LXXIII, do art. 5º, da CF estabelece que o autor estará isento do pagamento de custas e de honorários de sucumbência, salvo se comprovada a má-fé, vejamos:

“Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIII
- qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;”

A sentença apesar de condenar o autor ao pagamento de custas e honorários de sucumbência não fundamentou, e nem apontou a má-fé.

Verifico nos fundamentos da sentença que o processo restou extinto sem julgamento do mérito,
ante a ausência de interesse processual da parte autora
, vejamos a parte dos fundamentos que interessa:

“(...) O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, bastando o constante dos autos para a extinção do feito.

O art. 493 do CPC determina que o Juiz leve em consideração algum fato que venha a ocorrer após a propositura da ação desde que este possa influir no julgamento do mérito, adotando como tal aquele que advém de fato constitutivo, modificativo ou extintivo da situação substancial alegada em juízo posterior à propositura da ação.

O fato superveniente que deve ser levado em consideração para a resolução da causa é aquele que não importa em alteração da causa de pedir (isto equivaleria a mudança do pedido), mas sim o fato posterior com força modificativa, constitutiva ou extintiva do direito, fato este ocorrido no curso da lide.

Logo, de rigor declarar que a presente ação perdeu o objeto, pereceu o interesse processual e a tutela jurisdicional se afigura desnecessária.

Examinando os autos, observo que a patrona do autor permaneceu inerte, conforme certidão de
ID
86881188.
Neste contexto, o art. Código de Processo Civil/2015 dispõe:

Art. 485. O juiz
não resolverá o mérito
quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de
interesse processual
; (grifo nosso)

Deve-se acatar o requerimento do requerido, pois carece a parte autora o interesse processual no deslinde da demanda, sendo assim, não está presente o binômio necessidade-adequação no caso em análise. (...)”

Não identifico elementos que possam caracterizar a má-fé, razão pela qual deve ser excluída da condenação a determinação de pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Assim a jurisprudência nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO POPULAR
. DEMANDA VISANDO A SUSPENSÃO E ANULAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL 49.894/21, QUE PREVIA A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DO "PASSAPORTE DE VACINAÇÃO" PARA INGRESSO EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS, PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
SENTENÇA JULGOU EXTINTA A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, CONDENANDO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO DA PARTE AUTORA REQUERENDO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU, SUBSIDIARIAMENTE A EXCLUSÃO DA SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. O RECURSO MERECE PROSPERAR PARCIALMENTE. O ATO IMPUGNADO É NORMA GERAL E ABSTRATA, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODE SER IMPUGNADO POR ESTA VIA PROCESSUAL, DIANTE À AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. A PRESENTE AÇÃO POPULAR OBJETIVA A PROTEÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AUSÊNCIA DE ATO LESIVO AOS BENS E VALORES TUTELADOS PELA AÇÃO POPULAR. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AUTOR QUE NÃO DEMONSTROU O DESVIO DE FINALIDADE DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALÉM DISSO, A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE VACINAL NÃO MAIS EXISTE, DIANTE EDIÇÃO DE NOVO DECRETO (50.308/22).
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS QUE DEVE SER EXCLUÍDA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO INCISO LXXIII DO ARTIGO 5º DA CF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, MANTENDO-SE, NO MAIS, A SENTENÇA RECORRIDA.

(TJ-RJ - APL: 03108198020218190001 202200193869, Relator: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 01/02/2023, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)”

“DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO POPULAR. AUTOR INTIMADO PESSOALMENTE PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
NOS TERMOS DO ARTIGO 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO AUTOR, VISANDO AO AFASTAMENTO DO ÔNUS QUE LHE FOI IMPOSTO. 1) O efeito devolutivo da apelação somente permite que o órgão ad quem aprecie o capítulo da sentença impugnado, conforme art. 1.013, caput, do CPC. 1.1) Considerando a matéria devolvida a este Tribunal para conhecimento, cinge-se a controvérsia recursal, tão somente, ao exame do cabimento o não da condenação do Autor ao pagamento das custas processuais. 2)
O artigo
5º, inciso LXXIII, da Constituição da Republica, garante ao autor da ação popular a isenção do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, salvo comprovada má-fé.
3)
Inexistência de má-fé do Autor, no caso concreto, pelo que o afastamento de sua condenação ao pagamento das custas processuais é medida que se impõe.
Reforma parcial da r. sentença. 4) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ( 0061945-21.2016.8.19.0002 - APELAÇÃO. Des (a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO - Julgamento: 01/09/2022 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)”

Deste modo,
impõe-se o provimento do recurso.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação, e no mérito,
dou provimento, para excluir da condenação o pagamento de custas e honorários sucumbenciais,
mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 11 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/03/2024